Tribunal: TJDFT
Processo: 0752897-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 11.846/2023. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO À ÉPOCA DOS FATOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE CRIMES. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A classificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo como hediondo não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL).
2. Considerando que o crime de roubo majorado não era hediondo na data dos fatos, aplica-se a fração de 1/4 da pena para a comutação. Decisão reformada nesse ponto.
3. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11.846/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, mais 1/4 (um quarto) da penalidade imposta pelo crime não impeditivo, o que não ocorreu.
4. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal.
5. Não tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.